Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705687-38.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEMIAS MARQUES DA SILVA, ROZA AGUIAR MARQUES APELADO: ROZA AGUIAR MARQUES, NEMIAS MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia Turma em razão do julgamento do Recurso Especial no 2.089.836/DF, que foi parcialmente provido para determinar ao Tribunal a reapreciação a questão do ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias (ID 57841350 - p. 4/10). Ocorre que desde o dia 22 de abril de 2024 este Relator não mais integra o referido Órgão, tendo em vista que tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado. Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da colenda Turma. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador